Tribunal: TJDFT
Processo: 0009522-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009522-55.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANAXIMENES VIEIRA DELMONDES, CARLOS AQUINO DOS SANTOS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação ao credor CARLOS AQUINO DOS SANTOS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios